Tribunal: STF
Processo: Rcl 51992
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. ACESSO AOS AUTOS. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por M.C.M. contra ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Cáceres/MT, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Narra a inicial que a autoridade reclamada ‘negou o pedido de acesso à Defesa do Reclamante ao processo, até mesmo não permitindo acesso sequer a representação da autoridade policial, manifestação do MP, assim como a respectiva decisão, que culminou no decreto da prisão temporária do Reclamante’. 



    Destaca que ‘em data de 16/02/2022 o reclamante foi preso por ordem prisional do Juízo da 1ª Vara Criminal de Cáceres. Na mesma data, peticionou junto aos autos de nº 100432- 35.2022.8.11.0006, postulando pela sua habilitação e vinculação ao feito para fins de acessar o conteúdo dos autos e em especial obter cópia da decisão que decretou a prisão temporária de seu cliente’. 



    Acrescenta que ‘a MM. Autoridade Coatora decidiu nos autos, indeferindo o pleito de acesso, indicando que tal ato abusivo não afrontaria a Súmula Vinculante de nº 14, do STF, pois ainda haviam outras diligências em andamento (documento 01), bem como designou audiência de custódia para o mesmo dia, tendo encaminhado a decisão em questão via e-mail ao Impetrante’. 



    Alega que ‘o ato impugnado demonstra nítido cerceamento de defesa do Reclamante, em violação frontal ao que preceitua o teor da Súmula Vinculante nº. 14 deste Supremo Tribunal Federal, eis que sequer pode combater, por meio dos recursos existentes, a decisão que lhe rendeu um decreto de prisão’. 



    Sustenta, nesta sede, violação da Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte, pois ainda não obteve acesso integral aos autos do inquérito policial.



    Requer, em medida liminar e no mérito, ‘seja procedida a habilitação d peticionante, em prazo exíguo, junto aos Autos n. 100432-35.2022.8.11.0006, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal de Cáceres/MT’ e, sucessivamente, ‘seja pelo menos desde a medida liminar determinado acesso à defesa constituída da representação policial pelo decreto da prisão temporária, assim como do parecer do MP, e, ainda, a decisão que a deferiu, para que possa a defesa técnica manejar os recursos e ações próprias (...), sendo o caso, suprimindo da decisão as menções as outras diligências ainda em andamento’.



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de admissibilidade da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 14: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Quanto ao ponto, colho do ato hostilizado (destaquei):



    “I - Acesso imediato e irrestrito aos autos. 



    Quanto ao pedido do d. advogado, devidamente constituído, requerendo habilitação para acesso aos autos, INDEFIRO, pois, há diligências sigilosas em curso e ainda não concluídas, sob pena de se frustrar a completa elucidação dos fatos criminosos ainda em fase investigativa. 



    Dispõe a Súmula 14 do STF, verbis: “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”, porém, tal acesso não é de caráter absoluto, devendo se limitar aos elementos já perfectibilizados e disponibilizados nos autos. De outro modo não é admissível, sob pena de ineficácia do meio persecutório, que a defesa tenha acesso à decretação e à realização das diligências investigatórias sigilosas ainda em andamento e com outros possíveis alvos. 



    Acerca do assunto é o entendimento da jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 



    (...).



    Como se não bastasse, a Lei nº 13.245, de 12.01.2016, alterou o art. 7o da Lei no 8.906, de 04.07.1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil), passando a vigorar o inciso XXI, § 11, com a seguinte alteração, verbis: 



    (...).



    Do exposto, reconhecendo o risco concreto de comprometimento da eficácia e da finalidade das diligências já deferidas, há que se negar, por ora, o acesso imediato a todo o conteúdo investigativo, para o fim de postergar o acesso dos advogados aos elementos de prova relacionados a todas as diligências em andamento.”



    Inexiste, portanto, substrato fático ou jurídico capaz de ensejar a aplicação, na espécie, do enunciado da Súmula Vinculante 14. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte orienta que ‘Diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14’ (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 20.5.2016); ‘Autos de inquérito policial que estavam circunstancialmente indisponíveis em razão da pendência de realização de diligência sigilosa. Além disso, os autos encontravam-se fisicamente em poder da autoridade policial, providência que, temporariamente, impedia o imediato acesso da defesa. Razões atinentes à gestão processual que evidenciam ausência de demonstração inequívoca de atos violadores da Súmula Vinculante 14’ (Rcl 25.012-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 27.3.2017); e ‘Alegado descumprimento da Súmula Vinculante n. 14 não configurado. Diligências em curso’ (Rcl 18.044-AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 18.12.2014).



    Não detecto, portanto, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora